Tribunal: TJPA
Processo: 0800609-86.2021.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800609-86.2021.8.14.0053

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: C P COLORADO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0800609-86.2021.8.14.0053

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA 14.665

APELADO: C P COLORADO EIRELI EPP

ADVOGADO: ROBERTA TREMARIN – OAB/PA 27.306

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL PARA JULGAMENTO PRESENCIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL INVIABILIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACÓRDÃO ANULADO. EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação da embargante, julgado em ambiente virtual, apesar de pedido expresso e tempestivo de inclusão em sessão presencial para possibilitar sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a não observância do pedido de julgamento presencial, com consequente impossibilidade de sustentação oral por parte da embargante, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação do acórdão proferido em plenário virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de retirada de pauta para julgamento presencial foi apresentado de forma tempestiva, tendo sido indevidamente desconsiderado pela Secretaria do Tribunal.

4. A omissão em garantir a sustentação oral implica violação ao direito de defesa da parte, tornando nulo o julgamento por vício procedimental.

5. Presentes os vícios de omissão e nulidade processual, cabível o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para anulação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão de ID nº 26312537 e determinar que o recurso de apelação seja submetido a novo julgamento em sessão presencial.

Tese de julgamento:
1. A não observância de pedido tempestivo de julgamento presencial, com consequente inviabilização da sustentação oral, configura cerceamento de defesa. 2. É nulo o julgamento realizado em plenário virtual quando desconsiderado pedido de retirada de pauta com o fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher aos Embargos de Declaração interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 26312537, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ALEGADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a suposto consumo não registrado no valor de R$ 62.543,88, reconhecendo a cobrança como indevida e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança unilateral de débito apurado pela concessionária em decorrência de suposta irregularidade (desvio) no medidor, sem comprovação por laudo técnico oficial, e se a cobrança indevida do serviço essencial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária tem o ônus de provar, de forma cabal e inequívoca, a ocorrência de fraude no medidor e a responsabilidade do consumidor pelo consumo não registrado, sendo inadmissível a apuração unilateral para embasar cobrança de débitos ou ameaçar a suspensão do serviço essencial.

4. A ausência de laudo técnico emitido por órgão independente, vicia o procedimento e descaracteriza a legalidade da cobrança.

5. A ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito inexistente constitui dano moral in re ipsa, dada a essencialidade do serviço e o abalo causado ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É ilegal a cobrança unilateral de débitos por suposto consumo não registrado, apurado unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa, sendo passível de indenização por danos morais".

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em virtude do Acórdão de Id. 26312537 que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela embargante.

A Embargante alega que o julgamento do Apelo é nulo porque, embora tenha protocolado petição requerendo que o Recurso de Apelação fosse incluído na sessão presencial, a peça processual foi ignorada e o Recurso julgado desfavoravel, em ambiente virtual.

Argumenta que pleiteou a retirada dos autos da pauta do plenário virtual para que fosse incluído na modalidade peresencial, para que seu Advogado pudesse sustentar oralmente. Assevera que o julgamento cerceou seu direito de defesa.

Assim, pugna pela declaração de nulidade daquele julgamento, com a inclusão na modalidade presencial.

Contrarrazões ofertadas no id. 26796932, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

Conforme relado, inicialmente, a Embargante pretende a anulação do julgamento do Recurso de Apelação, sob a tese de que formulou pedido para que aquele Apelo fosse julgado em pauta de julgamento presencial; todavia, foi julgado em ambiente virtual, e a Câmara, à unanimidade, negou-lhe provimento.

Na hipótese, de fato, o Advogado da Embargante solicitou tempestivamente, a retirada do Recurso de Apelação da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que fosse julgado em sessão presencial. Contudo, por equívoco o feito não foi retirado da pauta virtual.

Nessa esteira, evidente o equívoco da Secretaria e a nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento ao direito de defesa da Embargante, haja vista que o Advogado por ela constituído acabou impedido de realizar a sustentação oral, que poderia, em tese, modificar o resultado do julgamento.

Evidenciado o cerceamento de defesa, impositiva a nulidade do julgamento; de conseguinte, prejudicada a análise das demais alegações da Embargante.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADOS DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – 1º E 2º RECURSOS ACOLHIDOS, 3º RECURSO PREJUDICADO. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão. (TJ-MT 00066339320118110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022).

Portanto, diante da manifesta nulidade e do prejuízo dela advindo, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, anulo o Acórdão de Id. 26312537, para que o Recurso de Apelação seja submetido a novo julgamento.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, para anular o acórdão de id. 26312537, para que o Recurso de Apelação seja submetido a novo julgamento na sessão presencial, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025